Tribunal: STF
Processo: AI 289431
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Condenação contra a Fazenda Pública. Fixação de verba honorária sobre o valor da causa (art. 20, § 4º, do CPC). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.